Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EQUIPAMENTOS PARA RASTREAMENTO. GPS. MENSALIDADE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição é a perda da pretensão da reparação do direito violado em virtude do decurso do tempo com a inércia de seu titular. Consiste em instituto de direito material derivado do Princípio da Segurança Jurídica cuja finalidade é a estabilização das relações sociais.
2. Inadimplida a mensalidade do Contrato de Prestação de Serviços, a empresa possui o prazo de 5 (cinco) anos para cobrar os valores devidos, uma vez que a dívida é líquida, certa e determinada, consoante previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, Código Civil. Inaplicabilidade do prazo prescricional trienal.
3. O ajuizamento de ação impugnando o crédito cobrado tem o condão de ocasionar a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 202, inciso I do Código Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.